Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718843-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA AGRAVADO: PRISMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sergio Alessandro de Vasconcelos Maia da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 234772535 do processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009) que, no cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Prisma Empreendimentos Imobiliários Ltda., rejeitou a impugnação à penhora de valores no Sisbajud e condicionou a expedição de alvará à preclusão da decisão. Nas razões recursais (ID 71755213), o agravante afirma ser cabível a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ R$213.589,32 (duzentos e treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), bloqueada no Sisbajud. Argumenta que “(...) a postergação do prosseguimento da execução à preclusão da decisão ID 234772535 seria atribuir, por via transversa, efeito suspensivo a sucessivos recursos que não são dele dotados, o que viola frontalmente a lei processual”. Sustenta que “(...) o cumprimento de sentença somente encontra hipótese de suspensão no oferecimento de impugnação a que seja expressamente atribuído efeito suspensivo e que esteja integralmente garantido por penhora. No caso presente, somente há impugnação, já rejeitada; muito menos penhora, caução ou depósito, conforme exige o art. 525, §6o do CPC”. Destaca a existência de embargos de declaração opostos pela executada e afirma que o recurso é manifestamente protelatório. Cita acórdãos deste e. TJDFT sobre o tema. Para fundamentar sua pretensão de antecipação da tutela recursal, pontua que “(...) a presente Execução se trata exclusivamente de verba honorária e, portanto, de natureza alimentar, e aguardar a preclusão da decisão para levantamento dos valores viola o princípio da dignidade da pessoa humana, não havendo qualquer fundamento legal para condicionar-se o prosseguimento do cumprimento de sentença ao julgamento de futuros recursos que não têm efeito suspensivo”. Alega que “(...) o risco de dano irreparável resta evidente, na medida em que a situação imposta pelo MM. Juízo a quo prolonga indefinidamente o processo, impede a satisfação do crédito, privilegia o inadimplemento da Agravada, estimula a interposição de sucessivos recursos protelatórios e possibilita o esvaziamento patrimonial da Agravada”. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para “(...) que seja determinado ao MM. juízo a quo a imediata transferência dos valores constantes da conta judicial de ID 226672379 em favor do Agravante, no valor de R$ 213.589,32 na conta informada nos autos no ID 229559782”. No mérito, pleiteia seja conhecido e provido o recurso “(...) confirmando a tutela recursal, e dando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão de ID 234772535, determinando o levantamento dos valores penhorados em favor do Agravante”. Preparo recolhido (ID 71755341). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 71773337, referente a apelação n. 0708038-97.2019.8.07.0009, de Relatoria do Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira. Em razão do afastamento do Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, o recurso foi redistribuído a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009), de cumprimento de sentença iniciado por Sergio Alessandro de Vasconcelos Maia da Costa contra Prisma Empreendimentos Imobiliários Ltda. Realizado o bloqueio da quantia de R$ R$213.589,32 (duzentos e treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) no Sisbajud (ID 226672379 do processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009), a executada apresentou impugnação (ID 229555985 do processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009), que foi rejeitada pelo r. Juízo de origem nos seguintes termos (ID 234772535 do processo n. 0708038-97.2019.8.07.0009): Cuida-se de impugnação ao bloqueio de valores certificado em Id 226672379. Requer o impugnante o desbloqueio dos valores, sob o argumento de que pertencem a terceiro. É o relatório. Decido. Alega o impugnante ter recaído o bloqueio sobre valor pertencente a terceiro e decorrente de intermediação de venda de imóvel. Todavia, observa-se que, dentre os documentos anexados à impugnação constante do Id 229555985, não consta extrato das contas atingidas pela constrição judicial. A simples demonstração de depósito realizado em uma das referidas contas no período de trinta dias que antecederam o bloqueio não se mostra suficiente para comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores. Ademais, o comprovante de transferência bancária juntado sob o Id 229555991 indica, como finalidade da operação, o 'pagamento de fornecedores', circunstância que contraria a versão apresentada pelo impugnante. Por fim e não menos importante, se pertence o valor a terceiro, este é o legitimado a impugnar o bloqueio, na forma do art. 18 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e converto o bloqueio em penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor do exequente. Sem prejuízo, fica o exequente intimado a apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, do CPC. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 71755213), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Conquanto o agravante destaque a natureza alimentar do crédito exequendo, por referir-se a honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 14, do CPC), tal elemento deve ser analisado em consonância com as demais regras e princípios que orientam o processo civil. Entre esses, destaca-se o princípio do contraditório, garantido à executada com a intimação sobre a rejeição da impugnação. Registre-se, por oportuno, a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão de rejeição da impugnação. Nesse contexto, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante para autorização do imediato levantamento da quantia depositada em conta judicial após o bloqueio no Sisbajud. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem sua presença. Em especial porque a executada foi intimada e o prazo para se manifestar em eventual recurso, segundo informação constante nos “expedientes” do PJe, se encerrará em 2/6/2025. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.